Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-49.2020.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000958-49.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 630.765.351-53 (RECORRIDO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000958-49.2020.8.11.0013

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois a

prestadora de serviços responderá solidariamente com o banco quanto as falhas na prestação de serviços ao consumidor prejudicado, portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS - SEGURO NÃO CONTRATADO – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – DIVERSAS COBRANÇAS INSISTENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR.

Em síntese, aduz a parte Autora possuir relação jurídica com a Instituição financeira, ao qual recebe seu benefício de aposentadoria e que em meados de outubro, percebeu um valor debitado automaticamente em sua conta de R$ 36,00 (trinta e seis reais), referente a um seguro “PSERV”, no qual desconhece.

Em análise aos autos, verifica-se que não restou comprovado a contratação do seguro “PSERV”, tendo em vista que não há nenhum contrato assinado ou qualquer outra prova capaz de demonstrar a referida contratação.

A recorrente se limita em sua tese defensiva, tentar transferir a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, argumentando não ser responsável pelos débitos, sendo apenas a empresa prestadora do serviço, ocorre que, no caso em tela, havendo dois prestadores de serviços, cada qual em sua limitação, respondem solidariamente independentemente de culpa pela reparação dos danos.

Assim, o ressarcimento por danos morais, é devido, decorrentes da falha na prestação dos serviços, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC;

DANO MORAL CONFIGURADO.

A prestação de serviço que não garante ao consumidor a segurança que se espera, qualifica-se como defeituoso, exigindo-se a reparação.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, levando-se em conta que foi cobrado indevidamente e pago o valor de R$ 36,00, referentes ao seguro PSERV, não contratado pela Autora, bem como, pelo insucesso da tentativa de solução na via administrativa, sendo ainda pessoa idosa aposentada com descontos em benefício do INSS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020